Tribunal: TJPA
Processo: 0817563-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9622 - Limitada
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817563-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: KARLA LOPES BARATA CANCELA

AGRAVADO: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0817563-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: KARLA LOPES BARATA CANCELA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA - PA14540-A, MARCIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES SERIQUE - PA7016-A, TRICIA FONSECA CARDOSO RODRIGUES E SOUZA - PA23478-A, NELSON RIBEIRO DE MAGALHAES E SOUZA - PA3560-A

AGRAVADO: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA – EPP

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA (VERBETAÇÃO): Processual Civil. Agravo de Instrumento. Honorários Periciais. Rateio de Custos. Preclusão. Provimento Negado.

CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por Karla Lopes Barata Cancela contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, movido contra a decisão do juízo a quo que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, arbitrou os honorários do perito e determinou o pagamento de 50% do valor para cada parte litigante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia gira em torno da adequação do valor dos honorários periciais, da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e da preclusão do direito à produção da prova pericial.

RAZÕES DE DECIDIR: A perícia foi determinada de ofício pelo juízo, sendo necessária para apurar questões contábeis e financeiras relacionadas aos dividendos devidos à autora. O valor dos honorários periciais foi considerado adequado, dado a complexidade da perícia e o período abrangido. A tentativa de redistribuição do ônus da prova foi considerada casuística e atingida pela preclusão.

DISPOSITIVO E TESE: Conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes. Tese: A perícia determinada de ofício pelo juízo deve ter seus honorários rateados entre as partes, conforme o artigo 95 do CPC. A preclusão impede a rediscussão da distribuição do ônus da prova.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:

Código de Processo Civil, art. 95 e art. 370.

Jurisprudência: STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial 1157796/DF, Min. Benedito Gonçalves, DJe 28/05/2010; Recurso Especial 345.436/SP, Min. Nancy Andrighi, DJU 13.05.2002.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, este movido contra a decisão do juízo a quo que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
movida pela agravante contra a empresa agravada, arbitrou os honorários do perito e determinou o pagamento de 50% do valor para cada parte litigante.

Em suas razões recursais, aduz que o recurso deve ser provido, uma vez que entende que o valor proposto pelo perito seria exorbitante; que o perito não foi intimado para se manifestar a respeito da impugnação do valor dos honorários periciais por si apresentada; e que o valor deveria ser suportado somente pela parte agravada.

O recurso foi distribuído à minha relatoria.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões a agravada pugnou pelo não conhecimento e improvimento do recurso.

Esses os fatos necessários ao julgamento do feito.

VOTO

VOTO

O recurso de agravo interno está prejudicado, uma vez que passo a julgar o agravo de instrumento, que já se mostrou cabível (art. 1015, Parágrafo único do CPC), preparado, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a examinar o mérito do recurso.

Analisando estes autos e o de origem, verifica-se que a parte Agravante pretende a reforma da decisão que determinou o recolhimento dos honorários periciais em percentual de 50% para cada parte. Aduz que o valor se mostrou excessivo e requer redução ou, alternativamente, seja imposto a agravada a obrigação de arcar sozinha com os custos da perícia.

A empresa agravada, ao contrário da agravante, já quitou os 50% dos honorários periciais, restando apenas a parte que cabe para a agravante.

Inicialmente, convêm salientar que a perícia em questão foi, inicialmente, requerida pela agravante, que é quem tem interesse na sua realização, eis que visa apurar o valor que entende que lhe é devido, a título de dividendos, durante os vários anos em que deixou de receber por conta da sua condição de sócia da sociedade agravada.

Ocorre que, ante a inércia da autora, ora agravante, o juízo a quo entendeu que houve preclusão de seu direito a produção da prova pericial.

Entretanto, sendo o juízo o destinatário da prova e havendo extrema necessidade de apuração contábil/financeira, foi determinado, de ofício, a realização da referida perícia técnica, conforme se depreende de parte da decisão agravada:

Ante o exposto, reconheço a preclusão arguida pela parte ré quanto a produção da prova pericial deduzida pela autora.

Por outro lado, o princípio do livre convencimento motivado do juiz, consagrado pelo Código de Processo Civil vigente, e elencado no artigo 370 do códex, diz respeito à produção de provas e diligências que podem ser determinadas de ofício pelo magistrado, in verbis: “Art. 370 CPC: Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

É certo que durante muito tempo pensava-se no juiz como figura, além de imparcial, absolutamente desinteressado com o resultado do processo. Dizia-se que o bom juiz era aquele que interferia o mínimo possível no processo, deixando para as partes as iniciativas postulatórias e probatórias, tudo em respeito ao princípio dispositivo.

Confundia-se imparcialidade com omissão e neutralidade, preferindo-se o juiz distante ao juiz participativo.

A doutrina moderna repele tal entendimento, parecendo não haver grande dúvida entre os doutrinadores que defendem a natureza pública do processo. A partir dessa mudança de entendimento passou-se também a encarar a missão do juiz no processo de uma nova forma, sob um novo ângulo de visão. A figura do juiz distante e desinteressado, principalmente no que tange ao conjunto probatório, não mais responde aos anseios de uma prestação jurisdicional de qualidade, devendo agir ativamente na busca pela verdade capaz de fundamentar sua decisão.

Destaca-se, por fim, que nada impedirá o Juízo de 1º grau, diante de dúvidas e incertezas no momento de julgar o feito, de possibilitar a produção de outras provas, porquanto, na esteira da jurisprudência do STJ, "a iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com realização de provas de ofício, não se sujeita à
preclusão
temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça" (Agravo Regimental no Recurso Especial 1157796/DF, Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/05/2010 e Recurso Especial 345.436/SP, Min. NANCY ANDRIGHI, DJU 13.05.2002).

Assim, entendo necessária a realização de prova pericial que elucide as questões controvertidas já fixadas por este juízo, até porque por se tratar de Ação que visa o recebimento de dividendos pela sócia autora, tal valor só poderá ser identificado com a produção de prova pericial. Não se presta a produção de prova testemunhal para tal intento, razão pela qual DETERMINO a produção de perícia técnica que esclareça:

a) A data em que os atuais sócios administradores da requerida assumiram de fato a função;

b) A data efetiva do afastamento dos autores das atividades laborais da empresa requerida;

c) Valor dos dividendos recebidos por cada um dos sócios, mensalmente, e demais retiradas financeiras feitas no período;

d) Quais sócios do Sistema de Ensino Equipe desenvolvem atividade laborativa na empresa;

e) A média anual de faturamento e das despesas do Sistema de Ensino Equipe, no período compreendido entre janeiro de 2018 até junho de 2022;

f) Que seja apurada a saúde financeira do Sistema de Ensino Equipe, determinando-se a apuração de lucros e/ou prejuízos suportados pela empresa no período fiscal compreendido entre janeiro de 2018 até junho de 2022;

g) Análise do balanço patrimonial da empresa no período compreendido entre janeiro de 2018 até junho de 2022;

h) A possibilidade econômica/financeira do Sistema de Ensino Equipe pagar dividendos a seus sócios, e em qual valor mensal do período acima delimitado.

Para realização da perícia nomeio o Sr. Nélio Augusto Dantas Elias, Perito Contador – CRC PA – 007395/O-1, com endereço na Av. Nazaré, 272 – Edifício Clube de Engenharia, salas 1005/1007 – Bairro: Nazaré – Belém/Pará, CEP 66 035 170 – Telefones: 91 9 9984 3711 – 91 9 9125 0077 - 91 3349 8904,
pjneliodantaselias@gmail.com

Intime-se o Sr. Perito, por e-mail,

para, no prazo de 5 dias úteis, dizer se aceita o encargo e apresentar sua proposta de honorários.

Após, intime-se, as partes, para, no prazo de 15 dias úteis, manifestarem-se sobre a nomeação do perito, apresentarem assistentes técnicos e formularem quesitos (art. 465, § 1º, do CPC).

Enfatizo os honorários periciais deverão ser pagos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, sem prejuízo de seu ressarcimento decorrente do ônus da sucumbência ao final do processo.

Quanto ao pedido de bloqueio formulado pela autora, deixo de apreciá-lo neste momento, reservando-me para fazê-lo após a realização da perícia, ocasião em que se terá o valor real devido para fins de pagamento.

A presente medida se arrima no poder geral de cautela, haja vista não haver nos autos qualquer parâmetro para fixação de valores a título de dividendos devidos a cada um dos sócios, sendo esta ainda uma questão controvertida que se confunde com o mérito da causa, e que deverá ser apreciada após a produção da prova pericial.

Ademais, a intervenção abrupta do judiciário nas contas da empresa sem a prévia realização de perícia que comprove a capacidade financeira da empresa e a existência de lucros a serem divididos entre os sócios, pode gerar graves danos à empresa, como a paralização das atividades, além de sérios prejuízos para seus funcionários, professores e colaboradores, podendo levar, inclusive à paralização das aulas, prejudicando assim o desenvolvimento estudantil de uma infinidade de menores docentes, que alheios à lide, não podem ser prejudicados pelo litígio entre os sócios.

O perito apresentou proposta de honorários delimitando todo o trabalho a ser realizado e o juízo mandou a partes se manifestarem, havendo impugnação por parte da agravante quanto ao valor, além de requerimento, extemporâneo, de redistribuição do ônus da prova.

O juízo não acolheu a impugnação e a parte agravou da decisão.

Ora, por se tratar de prova determinada de ofício, o valor dos honorários deverá ser partilhado entre as partes, conforme determinação expressa no Art. 95 do CPC:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

A tentativa de nova apreciação do juízo sobre distribuição do ônus da prova, agora somente com intuito de repassar ao réu a obrigação exclusiva de arcar com os honorários do perito, é casuística e, por certo, já foi atingida pela preclusão.

O juízo a quo já saneou o feito e a parte não agravou da decisão que decidiu sobre a distribuição do ônus da prova, de maneira que não cabe, agora, querer retomar um debate que já foi atingido pela preclusão.

Mantenho a decisão neste ponto.

De outra monta, a agravante alega que o valor arbitrado ao perito é elevado e que a perícia não é complexa, bem como que não foi apreciado o seu pleito referente a impugnação do valor, entretanto, entendo de forma diferente.

Conforme muito bem delimitado pelo juízo a quo na decisão acima replicada, a perícia é complexa; a empresa é grande; o período a ser analisado, a princípio, é de quase 5 anos, razão pela qual o valor arbitrado reflete o trabalho minucioso que será realizado em vasta documentação; balanços patrimoniais; receitas; despesas; divisão de lucros (dividendos); pró-labores; impostos e levantamento da saúde financeira da empresa.

Por fim, quanto a não apreciação do perito quanto a impugnação, entendo que o juízo apreciou a impugnação e, com base na decisão que delimitou a perícia e no que foi impugnado, decidiu de forma escorreita e adequada ao caso.

A alegação de que o perito precisaria se manifestar com relação a impugnação não encontra amparo legal. O CPC em seu art. 465, § 3º assim dispõe:

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do
art. 95
.

Assim, por tudo o exposto entendo que o valor de R$ 25.000,00 para cada parte litigante, reflete o tamanho e a complexidade da perícia, pelo que entendo pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025